Tribunal: TJES
Processo: 0003213-02.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003213-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO RÉU. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANDO OLIVEIRA DE SOUZA contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio tentado triplamente qualificado (art. 121, § 2

, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão. A Defesa pleiteou a despronúncia, subsidiariamente, a anulação do julgamento por contrariedade manifesta à prova e, por fim, a reforma da dosimetria da pena, com o decote da valoração negativa da personalidade do réu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão condenatória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da alegação de que a condenação se baseou em elementos exclusivamente inquisitoriais e da retratação da vítima em juízo; e (ii) saber se é idônea a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do réu na dosimetria da pena, fundamentada na confissão de que fazia da atividade de tráfico de drogas o seu meio de vida habitual.

III. Razões de decidir

3. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não prospera, pois a condenação encontra amparo probatório razoável e coerente no acervo judicializado. A retratação da vítima em juízo, alegando não se recordar dos fatos e não reconhecer o Apelante, é neutralizada pelos depoimentos dos policiais civis em juízo (sob o crivo do contraditório), que confirmaram que a vítima havia reconhecido o réu e detalhado a motivação do crime na fase policial. Prevalece a soberania dos veredictos, pois os jurados optaram por uma versão com suporte em prova válida.

4. É idônea a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do réu. O fundamento utilizado pela sentença — a confissão do Apelante em interrogatório de que fazia da atividade de tráfico de drogas seu meio de vida (lucrando R$ 1.000,00 por dia e traficando todos os dias da semana) — demonstra um desvio acentuado de caráter e uma personalidade voltada para a criminalidade habitual, o que extrapola o mero
standard
do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003213-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO RÉU. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO DE ATIVIDADE CRIMINOSA COMO MEIO DE VIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANDO OLIVEIRA DE SOUZA contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática de homicídio tentado triplamente qualificado (art. 121, § 2

, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão. A Defesa pleiteou a despronúncia, subsidiariamente, a anulação do julgamento por contrariedade manifesta à prova e, por fim, a reforma da dosimetria da pena, com o decote da valoração negativa da personalidade do réu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão condenatória do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da alegação de que a condenação se baseou em elementos exclusivamente inquisitoriais e da retratação da vítima em juízo; e (ii) saber se é idônea a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do réu na dosimetria da pena, fundamentada na confissão de que fazia da atividade de tráfico de drogas o seu meio de vida habitual.

III. Razões de decidir

3. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não prospera, pois a condenação encontra amparo probatório razoável e coerente no acervo judicializado. A retratação da vítima em juízo, alegando não se recordar dos fatos e não reconhecer o Apelante, é neutralizada pelos depoimentos dos policiais civis em juízo (sob o crivo do contraditório), que confirmaram que a vítima havia reconhecido o réu e detalhado a motivação do crime na fase policial. Prevalece a soberania dos veredictos, pois os jurados optaram por uma versão com suporte em prova válida.

4. É idônea a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do réu. O fundamento utilizado pela sentença — a confissão do Apelante em interrogatório de que fazia da atividade de tráfico de drogas seu meio de vida (lucrando R$ 1.000,00 por dia e traficando todos os dias da semana) — demonstra um desvio acentuado de caráter e uma personalidade voltada para a criminalidade habitual, o que extrapola o mero
standard
do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
VANDO OLIVEIRA DE SOUZA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 14117338, pleiteia para que o apelante seja despronunciado, pugnando que seja aplicado o entendimento dos Tribunais Superiores de não admitir a pronúncia de acusado, apenas com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que haja a ratificação em juízo

Subsidiariamente, requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Por fim, requer a redução da pena-base, com o decote da circunstância da personalidade do réu.

Contrarrazões, no id. 16168807, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, no id. 16243664, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003213-02.2022.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
VANDO OLIVEIRA DE SOUZA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 14117338, pleiteia para que o apelante seja despronunciado, pugnando que seja aplicado o entendimento dos Tribunais Superiores de não admitir a pronúncia de acusado, apenas com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que haja a ratificação em juízo

Subsidiariamente, requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Por fim, requer a redução da pena-base, com o decote da circunstância da personalidade do réu.

Contrarrazões, no id. 16168807, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, no id. 16243664, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma apelação criminal em que o apelante foi condenado a uma pena de quinze anos por tentativa de homicídio, com três qualificadoras.

A defesa se insurge e traz um tipo de curiosidade, é que este processo tem uma dinâmica em que se prova que apenas alguns casos, tanto a defesa quanto a acusação, só conseguiriam o resultado pretendido no Tribunal do Júri, pois no caso em tela se deixou de lado todo o rito no que tange o período do sumário da culpa e explicarei melhor.

Neste processo a única acusação que pesa contra o réu, é o depoimento da vítima em sede policial. Só que não apenas isso, a vítima prestou três depoimentos em sede policial, com três nuances diferentes e todas com verificação impossível; chegando ao ponto de no terceiro depoimento alegar que existiam três pessoas, o réu estaria em uma garupa, só que eram três motos. Quando se faz as contas, fica a pergunta: quem pilotou a terceira moto? Este é o ponto. Quando chega em fase de instrução criminal, a vítima não confirma o seu depoimento; tendo apenas isso construído em relação a ela.

A instrução foi rápida, existiam poucos elementos que não fosse a vítima e o policial que acompanhou a diligência em sede de delegacia e este ratificou que acompanhou o depoimento e reiterou o que foi dito. Mas quando chega no momento da decisão de pronúncia, em que há óbvio manancial que não encontra subsídio no art. 55, do CPP; a douta magistrada alegou que no sistema prisional os acautelados não podem acusar qualquer pessoa e por isso a vítima mudou o seu depoimento em sede judicial. Com fulcro em quê? Nos autos, zero. É Uma convicção subjetiva que faz uma valoração epistêmica de uma prova só erigida em sede de inquérito policial.

Sendo assim, o réu é pronunciado e por elementos alheios ao que foi erigido em sede de instrução, é condenado a pena ora referida. Se assim procedermos, vai se esvaziar a parte do sumário da culpa do rito do Júri, pois qual prova foi construída? Nenhuma, não existe.

Caso afirmemos que o policial ter confirmado que acompanhou o depoimento da vítima, estaríamos usando um traquejo processual para judicializar um elemento que não foi corroborado por quem o proferiu em sede de inquérito policial.

Desta feita requer a despronúncia do réu e caso entendam de modo diverso, que seja deferido um novo julgamento, pois a condenação foi contrária à prova dos autos. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

D
ATA DA SESSÃO:
1
7
/12/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 08h00min, na Avenida São Geraldo, no Bloco A, próximo a Sorveteria da Pamela, Bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, o denunciado VANDO OLIVEIRA DE SOUZA, com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA, que não alcançou o resultado morte, por circunstâncias alheias à sua vontade, mas causou-lhes as lesões descritas no laudo de lesões corporais anexo às fls17.

Versam os autos que, no dia dos fatos, a vítima ABRAAO DE OLIVEIRA SOUZA, estava na esquina em frente a lanchonete no Bloco A, quando três motos, onde estavam três indivíduos passaram atirando, e que não reconheceu os demais integrantes, mas identificou um dos indivíduos, o que disparou em sua direção reconhecendo-o como sendo o denunciado Vando vulgo " Melequinha", estando ele na garupa de uma motocicleta XRE vermelha, que ainda gritou " não corre não!", não sendo possível reconhecer os demais envolvidos.

Insta que a v
í
tima já teve envolvimento com o tráfico de entorpecente no Bloco A, e que essa seria a motivação do crime, já que o denunciado Vando "Melequinha" faz parte do tráfico no bloco C, e ambas facções estão em guerra pela disputa do tráfico de drogas na região.

Revelam os autos, que os disparos atingiram o declarante em sua mão direita e n nádega direita, e que este não teve chance de se defender, pois a ação foi de súbito e - denunciado estava em companhia das demais pessoas que não foram identificadas.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe pois o crime foi motivado em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região.

Restou evidenciado, ainda, que o crime foi praticado em via pública, em frente a um bar, sendo que próximo ao local haviam muitos moradores, sendo desferindo diversos disparos de arma de fogo, de modo que geraram perigo comum, colocando em risco os que estavam no local.

Registra-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque do denunciad
o
que efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, diminuindo suas chances
de
esboçar qualquer reação.

[...]

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
VANDO OLIVEIRA DE SOUZA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 14117338, pleiteia para que o apelante seja despronunciado, pugnando que seja aplicado o entendimento dos Tribunais Superiores de não admitir a pronúncia de acusado apenas com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que haja a ratificação em juízo

Subsidiariamente, requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Por fim, requer a redução da pena-base, com o decote da circunstância da personalidade do réu.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

1. Da Nulidade da Sentença de Pronúncia e da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

As teses defensivas de despronúncia e de anulação do julgamento se entrelaçam no argumento central de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não ratificados em juízo, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a irresignação defensiva não merece prosperar.

A condenação do Apelante VANDO OLIVEIRA DE SOUZA pelo Tribunal do Júri está devidamente escorada no conjunto probatório carreado aos autos, colhido sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova.

Embora a vítima, ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA, tenha se retratado em juízo, afirmando "não se recordar de nada" e dizendo "não conhecer o ora recorrente VANDO", o conjunto de indícios colhidos na instrução criminal é robusto e coerente a ponto de sustentar a decisão condenatória dos jurados.

Conforme se extrai do processo, a autoria e a materialidade foram comprovadas por diversos elementos, incluindo:

Prova Judicializada e Corroborada

Ainda que a vítima tenha se retratado, em juízo, os depoimentos prestados pelos policiais civis, na fase de instrução, confirmaram a robustez da prova inquisitorial:

- Depoimento do Policial Civil ANTÔNIO CELSO LOURENÇO DA COSTA (em juízo): O policial civil declarou que, logo após os fatos, a vítima já havia fornecido o nome de Vando, vulgo "Melequinha", aos policiais de plantão no hospital. Posteriormente, a vítima foi ouvida duas vezes na delegacia, onde "confirmou e reconheceu por foto ser o Vando o autor dos fatos", e que ele era conhecido desde a infância. A vítima também teria relatado que eles "traficavam em regiões diferentes, que havia guerra de um grupo contra o outro", e que Vando estava na garupa de uma das motos, sem capacete, tendo chegado a gritar "não corra não!". O policial ainda confirmou que Vando é citado em outros dois inquéritos por tentativa de homicídio e trabalha para o grupo rival da vítima.

- Depoimento do Delegado de Polícia, RAMIRO PEREIRA DINIZ NETO (em juízo): O Delegado corroborou a informação, declarando que a vítima indicou o Apelante como autor dos fatos para os policiais no hospital e o reconheceu novamente na delegacia.

A retratação da vítima, em juízo, alegando não se recordar e não reconhecer o réu, é um cenário comum em crimes relacionados ao tráfico de drogas, e há elementos claros nos autos que sugerem o temor de retaliação. A vítima estava custodiada em unidade prisional, quando ouvida em juízo, o que reforça a credibilidade da tese de medo.

Elementos Inquisitoriais Coerentes e Detalhados

O depoimento da vítima, na fase policial, embora não ratificado em juízo, é rico em detalhes e não pode ser simplesmente descartado, especialmente quando confirmado indiretamente pela prova oral colhida sob o contraditório.

- Vítima ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA (em sede policial): A vítima reconheceu Vando, vulgo "Melequinha" ou "Vandeco", como o indivíduo que atirou, estando ele na garupa de uma moto XRE vermelha. Detalhou que o Apelante estava sem camiseta e sem capacete, o que facilitou o reconhecimento. A vítima informou que ele era um traficante do Bloco C e que o crime foi motivado pela disputa de tráfico de drogas com o Bloco A, onde a vítima já teve envolvimento. O Apelante teria gritado "Não corre não!" antes de atirar.

- Reconhecimento Fotográfico: O apelante foi reconhecido inquestionavelmente por fotografia pela vítima em sede policial.

A tese da Defesa de que a prova se baseia exclusivamente no inquérito não se sustenta, pois a prova da autoria foi reiterada pelos depoimentos dos policiais em juízo, sob o contraditório, que confirmaram a narrativa da vítima na fase investigativa.

A soberania dos veredictos (art. 5 , XXXVIII, "c", da CF/88) garante que a decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada se for totalmente dissociada do acervo probatório, o que não é o caso, já que os jurados optaram por uma versão que encontra amparo probatório razoável.

Portanto, rejeito o pleito de despronúncia e o de anulação do julgamento.

2. Da Dosimetria da Pena (Valoração da Personalidade)

A Defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a correção do
quantum
imposto, alegando que a valoração negativa da personalidade do réu foi inidônea e inadequada, baseada em análise subjetiva e isolada.

Melhor sorte não assiste ao apelante.

A Magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria, utilizou-se de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime).

Em relação à personalidade do Apelante, o fundamento utilizado foi o seguinte:

"a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida, traficando no Bloco C do bairro Planalto Serrano, como ele mesmo afirmou em seu interrogatório. Nessa condição, o acusado afirmou que atuava 'na pista', isto é, vendendo drogas diretamente para usuários, e usufruía, por dia de venda de entorpecentes, a quantia de R$ 1.000,00, sendo que declarou que traficava todos os dias da semana"
.

Este fundamento é idôneo e concreto.

A valoração negativa da personalidade não se baseou em "laudo psicológico", o que é dispensável segundo a jurisprudência, mas sim na conduta habitual e reiterada do réu, afirmada por ele mesmo em interrogatório, de fazer do tráfico de drogas seu meio de vida, com alta lucratividade diária, traficando todos os dias da semana.

Tal conduta demonstra um desvio acentuado de caráter e personalidade voltada para a criminalidade, extrapolando o mero tipo penal do tráfico (que sequer é o crime em apuração, mas sim um dado fático que demonstra o traço da personalidade), de modo que a Magistrada agiu dentro da sua discricionariedade regrada.

O montante da pena-base (18 anos e 9 meses de reclusão), fixado com o reconhecimento de três vetores negativos de um máximo de 18 anos de variação (entre 12 e 30 anos), revela-se proporcional e devidamente fundamentado , não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser sanada por esta Corte.

Portanto, a dosimetria da pena deve ser mantida.

3. Conclusão

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação Criminal, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida pela juízo de primeiro grau.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003213-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 08h00min, na Avenida São Geraldo, no Bloco A, próximo a Sorveteria da Pamela, Bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, o denunciado VANDO OLIVEIRA DE SOUZA, com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA, que não alcançou o resultado morte, por circunstâncias alheias à sua vontade, mas causou-lhes as lesões descritas no laudo de lesões corporais anexo às fls17.

Versam os autos que, no dia dos fatos, a vítima ABRAAO DE OLIVEIRA SOUZA, estava na esquina em frente a lanchonete no Bloco A, quando três motos, onde estavam três indivíduos passaram atirando, e que não reconheceu os demais integrantes, mas identificou um dos indivíduos, o que disparou em sua direção reconhecendo-o como sendo o denunciado Vando vulgo " Melequinha", estando ele na garupa de uma motocicleta XRE vermelha, que ainda gritou " não corre não!", não sendo possível reconhecer os demais envolvidos.

Insta que a vitima já teve envolvimento com o tráfico de entorpecente no Bloco A, e que essa seria a motivação do crime, já que o denunciado Vando "Melequinha" faz parte do tráfico no bloco C, e ambas facções estão em guerra pela disputa do tráfico de drogas na região.

Revelam os autos, que os disparos atingiram o declarante em sua mão direita e n nádega direita, e que este não teve chance de se defender, pois a ação foi de súbito e - denunciado estava em companhia das demais pessoas que não foram identificadas.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe pois o crime foi motivado em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região.

Restou evidenciado, ainda, que o crime foi praticado em via pública, em frente a um bar, sendo que próximo ao local haviam muitos moradores, sendo desferindo diversos disparos de arma de fogo, de modo que geraram perigo comum, colocando em risco os que estavam no local.

Registra-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque do denunciad que efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, diminuindo suas chances c-esboçar qualquer reação.

[...]

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
VANDO OLIVEIRA DE SOUZA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, no id. 14117338, pleiteia para que o apelante seja despronunciado, pugnando que seja aplicado o entendimento dos Tribunais Superiores de não admitir a pronúncia de acusado apenas com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que haja a ratificação em juízo

Subsidiariamente, requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Por fim, requer a redução da pena-base, com o decote da circunstância da personalidade do réu.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

1. Da Nulidade da Sentença de Pronúncia e da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

As teses defensivas de despronúncia e de anulação do julgamento se entrelaçam no argumento central de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não ratificados em juízo, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Entretanto, a irresignação defensiva não merece prosperar.

A condenação do Apelante VANDO OLIVEIRA DE SOUZA pelo Tribunal do Júri está devidamente escorada no conjunto probatório carreado aos autos, colhido sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova.

Embora a vítima, ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA, tenha se retratado em juízo, afirmando "não se recordar de nada" e dizendo "não conhecer o ora recorrente VANDO", o conjunto de indícios colhidos na instrução criminal é robusto e coerente a ponto de sustentar a decisão condenatória dos jurados.

Conforme se extrai do processo, a autoria e a materialidade foram comprovadas por diversos elementos, incluindo:

Prova Judicializada e Corroborada

Ainda que a vítima tenha se retratado, em juízo, os depoimentos prestados pelos policiais civis, na fase de instrução, confirmaram a robustez da prova inquisitorial:

-
Depoimento do Policial Civil ANTÔNIO CELSO LOURENÇO DA COSTA (em juízo): O policial civil declarou que, logo após os fatos, a vítima já havia fornecido o nome de Vando, vulgo "Melequinha", aos policiais de plantão no hospital. Posteriormente, a vítima foi ouvida duas vezes na delegacia, onde "confirmou e reconheceu por foto ser o Vando o autor dos fatos", e que ele era conhecido desde a infância. A vítima também teria relatado que eles "traficavam em regiões diferentes, que havia guerra de um grupo contra o outro", e que Vando estava na garupa de uma das motos, sem capacete, tendo chegado a gritar "não corra não!". O policial ainda confirmou que Vando é citado em outros dois inquéritos por tentativa de homicídio e trabalha para o grupo rival da vítima.

-
Depoimento do Delegado de Polícia, RAMIRO PEREIRA DINIZ NETO (em juízo): O Delegado corroborou a informação, declarando que a vítima indicou o Apelante como autor dos fatos para os policiais no hospital e o reconheceu novamente na delegacia.

A retratação da vítima, em juízo, alegando não se recordar e não reconhecer o réu, é um cenário comum em crimes relacionados ao tráfico de drogas, e há elementos claros nos autos que sugerem o temor de retaliação. A vítima estava custodiada em unidade prisional, quando ouvida em juízo, o que reforça a credibilidade da tese de medo.

Elementos Inquisitoriais Coerentes e Detalhados

O depoimento da vítima, na fase policial, embora não ratificado em juízo, é rico em detalhes e não pode ser simplesmente descartado, especialmente quando confirmado indiretamente pela prova oral colhida sob o contraditório.

-
Vítima ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA (em sede policial): A vítima reconheceu Vando, vulgo "Melequinha" ou "Vandeco", como o indivíduo que atirou, estando ele na garupa de uma moto XRE vermelha. Detalhou que o Apelante estava sem camiseta e sem capacete, o que facilitou o reconhecimento. A vítima informou que ele era um traficante do Bloco C e que o crime foi motivado pela disputa de tráfico de drogas com o Bloco A, onde a vítima já teve envolvimento. O Apelante teria gritado "Não corre não!" antes de atirar.

-
Reconhecimento Fotográfico: O apelante foi reconhecido inquestionavelmente por fotografia pela vítima em sede policial.

A tese da Defesa de que a prova se baseia exclusivamente no inquérito não se sustenta, pois a prova da autoria foi reiterada pelos depoimentos dos policiais em juízo, sob o contraditório, que confirmaram a narrativa da vítima na fase investigativa.

A soberania dos veredictos (art. 5

, XXXVIII, "c", da CF/88) garante que a decis
ã
o do Tribunal do J
ú
ri s
ó
pode ser anulada se for totalmente dissociada do acervo probat
ó
rio, o que n
ã
o
é
o caso, j
á
que os jurados optaram por uma vers
ã
o que encontra amparo probat
ó
rio razoável.

Portanto, rejeito o pleito de despronúncia e o de anulação do julgamento.

2. Da Dosimetria da Pena (Valoração da Personalidade)

A Defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a correção do
quantum
imposto, alegando que a valoração negativa da personalidade do réu foi inidônea e inadequada, baseada em análise subjetiva e isolada.

Melhor sorte não assiste ao apelante.

A Magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria, utilizou-se de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime).

Em relação à personalidade do Apelante, o fundamento utilizado foi o seguinte:

"a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida, traficando no Bloco C do bairro Planalto Serrano, como ele mesmo afirmou em seu interrogatório. Nessa condição, o acusado afirmou que atuava 'na pista', isto é, vendendo drogas diretamente para usuários, e usufruía, por dia de venda de entorpecentes, a quantia de R$ 1.000,00, sendo que declarou que traficava todos os dias da semana"
.

Este fundamento é idôneo e concreto.

A valoração negativa da personalidade não se baseou em "laudo psicológico", o que é dispensável segundo a jurisprudência, mas sim na conduta habitual e reiterada do réu, afirmada por ele mesmo em interrogatório, de fazer do tráfico de drogas seu meio de vida, com alta lucratividade diária, traficando todos os dias da semana.

Tal conduta demonstra um desvio acentuado de caráter e personalidade voltada para a criminalidade, extrapolando o mero tipo penal do tráfico (que sequer é o crime em apuração, mas sim um dado fático que demonstra o traço da personalidade), de modo que a Magistrada agiu dentro da sua discricionariedade regrada.

O montante da pena-base (18 anos e 9 meses de reclusão), fixado com o reconhecimento de três vetores negativos de um máximo de 18 anos de variação (entre 12 e 30 anos), revela-se proporcional e devidamente fundamentado , não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser sanada por esta Corte.

Portanto, a dosimetria da pena deve ser mantida.

3. Conclusão

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação Criminal, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida pela juízo de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.